Tribunal: TJPA
Processo: 0003910-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003910-26.2018.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO ALFAIA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA COM APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE – INVIABILIDADE. 1. Observa-se da sentença condenatória, que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), ao valorar as circunstâncias judiciais como favoráveis. Na 2ª fase, o juízo reconheceu a existência de atenuantes de menoridade e confissão, no entanto, deixou de aplicá-las em observância ao disposto na sumula 231 do STJ, o que fez de forma acertada, a qual continua sendo plenamente aplicada pelos Tribunais Superiores.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROVIMENTO. 2. Pelos elementos de prova constantes dos autos, restou demonstrado que o acusado, na companhia de outro meliante, usou de arma de fogo, para cometer o delito de roubo, como forma de amedrontar as vítimas e obter êxito na subtração de seus bens, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, sendo assim, inviável alteração de regime de cumprimento de pena.

A pena de multa foi aplicada de forma proporcional ao delito, não havendo que se falar em redução.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEONARDO ALFAIA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 23.03.2018, o acusado, na companhia de outro meliante, no uso de arma de fogo, entrou em um coletivo e anunciou o assalto, e no momento em que um deles se aproximou da vítima, o qual é policial e este temendo ser descoberto, sacou do seu revolver e atirou contra um dos meliantes que estava armado, que tentou revidar, mas não obteve êxito, em seguida, o outro nacional, tentou retirar a arma da vítima, e igualmente foi alvejado e tentou fugir pela janela, sendo capturado por populares.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
LEONARDO ALFAIA SILVA
a pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena, para que sejam reconhecidas a atenuantes de confissão e menoridade e afastada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, bem como reduzida a pena de multa e alterado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Observa-se da sentença condenatória, que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), ao valorar as circunstâncias judiciais como favoráveis. Na 2ª fase, o juízo reconheceu a existência de atenuantes de menoridade e confissão, no entanto, deixou de aplicá-las em observância ao disposto na sumula 231 do STJ, o que fez de forma acertada, a qual continua sendo plenamente aplicada pelos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na 3ª fase, pelos elementos de prova constantes dos autos, restou demonstrado que o acusado, na companhia de outro meliante, usou de arma de fogo, para cometer o delito de roubo, como forma de amedrontar as vítimas e obter êxito na subtração de seus bens, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa., sendo, assim, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena.

A pena de multa, foi aplicada de forma proporcional ao delito.

Não havendo assim que se falar em reforma se a dosimetria de pena foi devidamente analisada, sopesada e fixada pelo magistrado atinente aos fatos ocorridos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024